Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 73077227), interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos de execução fiscal n. 0743409-91.2025.8.07.0016, manejada em face de Aurelino Barbosa de Souza, ordenou emenda à inicial para: i) indicar a existência de processo de inventário e inventariante; ii) em caso negativo, promover citação de todos os herdeiros necessários; iii) apresentar certidão de casamento atualizada; e, por fim, iv) demonstrar providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida, conforme art. 5o da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23. Em suas razões recursais (ID 73077228), o agravante/exequente alega, em síntese, que: a) a indicação de inventário/inventariante não é diligência obrigatória, mas risco processual do exequente; b) os artigos 110 e 313, §2o, I do CPC aplicam-se ao falecimento durante o processo, não antes do ajuizamento; c) não há previsão legal para exigência de certidão de casamento na Lei de Execução Fiscal; d) a Lei Complementar Distrital n. 1.026/23 seria inconstitucional por invadir competência da União em matéria processual. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo para obstar eventual extinção do processo em caso de descumprimento das diligências supracitadas. No mérito, postula a reforma da decisão para admissão do processamento da inicial com citação do administrador provisório e, subsidiariamente, roga que cada exigência seja analisada de forma individual, acolhendo-se a objeção, ainda que em parte, com atribuição de fundamentação adequada para cada providência. Sem preparo, por gozar de isenção legal, nos termos do art. 1.007 do CPC c/c art. 3o, II da Lei Distrital n. 2.199/98. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. A questão submetida à exame cinge-se em verificar os requisitos para execução fiscal contra espólio e os limites da exigência de diligências prévias. Com relação aos requisitos exigidos para execução fiscal contra espólio, o STJ já decidiu que "sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal" (REsp n. 1.925.285/RS, Primeira Turma, 2023). Este Tribunal também consolidou que "comprovada a não abertura do inventário, cumpre ao exequente juntar aos autos a certidão de óbito, bem como informar o nome do cônjuge supérstite ou do administrador provisório dos bens, além do endereço no qual este possa ser encontrado" (Acórdão 1325865, 0746412-30.2020.8.07.0016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 26/03/2021). Contudo, em uma análise perfunctória, por ora, entendo que algumas das exigências impostas pela decisão agravada extrapolam os requisitos legais, especialmente quanto à aplicação da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23, cuja constitucionalidade é questionável por possível invasão de competência legislativa da União em matéria processual. Quanto à citação de todos os herdeiros, o entendimento jurisprudencial é de que "os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, tendo em vista que é o espólio quem detém legitimidade passiva ad causam" (REsp n. 2.191.565/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). A exigência de certidão de casamento, ao que tudo indica, não encontra amparo na Lei de Execução Fiscal (art. 6o da Lei 6.830/80), que estabelece requisitos específicos para a petição inicial. Quanto à Lei Complementar Distrital n. 1.026/23, o próprio TJDFT já reconheceu que "admitir que a lei local criou uma condição de ação ou procedibilidade, levaria necessariamente ao reconhecimento da sua inconstitucionalidade, uma vez que cabe exclusivamente à União legislar sobre direito processual (art. 22, I, CF)" (Acórdão 1976743, 0722508-87.2024.8.07.0000, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025). Com efeito, neste momento processual, considerando a jurisprudência supracitada do STJ e deste Tribunal sobre a matéria, especialmente quanto à desnecessidade de algumas das exigências impostas ou a necessidade de uma interpretação construtitva, entendo presente o fumus boni iuris. Da mesma forma, por ora, reputo configurado o periculum in mora, pelo risco de extinção do processo caso não cumpridas as diligências no prazo assinado, o que causaria prejuízo ao erário e ao interesse público na cobrança de créditos tributários. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER os efeitos da decisão agravada apenas quanto à exigência de demonstração das providências preliminares para avaliar as forças da herança (item IV), tendo em vista a questão de constitucionalidade da Lei Complementar Distrital n. 1.026/23 e MANTER as demais exigências (itens I, II e III), ressalvando que o item I deve ser interpretado como mera informação sobre a existência ou não de inventário, sem que constitua óbice ao prosseguimento da execução fiscal; que o item II deve se limitar à indicação do administrador provisório, nos termos do art. 1.797 do CC; e, por fim, que a exigência do item III somente será devida se efetivamente houver cônjuge supérstite. A suspensão, nos termos supracitados, vigorará até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator